Tribunal: TJDFT
Processo: 0741953-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. QUANTIFICAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERIFICADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. REQUERIMENTO ACOLHIDO. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. No que concerne ao quantum do dano moral, verifico que foram considerados os critérios normais, observando-se a gravidade do dano apurado, as circunstâncias, o prejuízo demonstrado, bem como a situação econômico-financeira do(s) ofensor(es), portanto, o patamar arbitrado na sentença deve ser mantido.
3. Na hipótese, considerando a baixa complexidade jurídica da causa, o tempo de tramitação do processo (dois meses para julgamento) e a desnecessidade de dilação probatória, recomenda-se que os honorários advocatícios sejam fixados com razoabilidade e com aplicação da ordem disciplinada no CPC, visto que, no processo, houve condenação da parte apelada. Por conseguinte, mantenho o percentual fixado na sentença, em 10% (dez por cento), visto que observou a complexidade do presente processo. Por outro lado, esclareço que a base de cálculo sobre o qual o percentual deverá incidir será sobre o valor da condenação.
4. Por fim, quanto à discussão do marco inicial correto para o cálculo dos juros de mora, no dano moral, a aplicação dos juros deve iniciar a partir do evento danoso, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, disposta em sua Súmula no 54, tendo em vista que, no caso, foi declarada a inexistência de débito e da relação jurídica entre as partes.
5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.